Tribunal: TJDFT
Processo: 0745574-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legalidade da busca pessoal realizada no acusado; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e (iv) o reconhecimento da causa de diminuição da pena previsto no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, fornecidos por meio de apontamento feito por usuário, que descreveu situação clara e concreta de tráfico de entorpecentes, que estava em andamento naquele exato momento, fornecendo todos os dados para identificação do réu.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante – apreensão de droga e de quantia em dinheiro em poder do apelante após ser indicado por um suposto comprador –, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez evidenciada a destinação comercial do entorpecente.
6. A prática pretérita de atos infracionais recentes evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e, por essa razão, justificado o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.